Tribunal: STF
Processo: RHC 207465
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Organização criminosa e Corrupção passiva. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. TRANCAMENTO DO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    1. O trancamento do exercício da ação penal somente se dá em hipótese excepcional, quando, sem necessidade de incursão probatória, é inequívoca a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, a presença de alguma causa extintiva da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal gravidade que impeça a compreensão da imputação e, portanto, a ampla defesa.



    2. As condições para o exercício da ação têm natureza processual e não dizem respeito ao seu mérito. Na oportunidade do recebimento da denúncia, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada.



    3. Não há prova plena sobre a falta de justa causa para a deflagração da persecução penal em juízo. O recebimento da denúncia não foi proferido, exclusivamente, com fundamento nas declarações de colaboradores, em confronto com o que dispõe o art. 4º, § 16, II, da Lei 12.850/2013. Outros elementos extrínsecos sinalizam que a narrativa acusatória não é temerária e o habeas corpus não comporta incursão no material probatório para acertamento dos fatos, o que deve ocorrer perante o juiz natural da causa, sob contraditório.



    4. Habeas corpus denegado.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente, ex-prefeito do Município de Niterói/RJ, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, § 2º, II e IV, da Lei 12.850/2013 e 317 do Código Penal, pelo menos por nove vezes, em continuidade delitiva. A denúncia foi parcialmente recebida pelo Tribunal estadual. 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Sexta Turma do STJ, ao analisar o HC 543.683, denegou a ordem.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:



          (i) “o writ foi impetrado perante o STJ em novembro de 2019, contra decisão proferida em julgamento ocorrido em maio de 2019, no qual admitida denúncia inteiramente ausente de justa causa contra o RECORRENTE, eis que baseada, exclusivamente, na fala de dois delatores: MARCELO TRAÇA, e RENATO PEREIRA”; 



          (ii) “ao fundamento da falta de justa causa para a instauração de Ação Penal com base, tão somente, em delação premiada – no caso, desprovida de elementos de corroboração e desautorizada pelo próprio histórico pessoal e político do RECORRENTE – soma-se a nova legislação, a qual proíbe expressamente o recebimento de denúncia com fundamento, apenas, em declarações de colaboradores”; 



          (iii) “se, por um lado, os fatos invocados no Acórdão recorrido em nada socorrem a acusação, por outro há uma série de circunstâncias que demonstram a ausência de culpabilidade do RECORRENTE”.



    5. A defesa requer o “provimento ao presente recurso para conceder a ordem de Habeas Corpus, reconhecendo a FALTA DE JUSTA CAUSA da Ação Penal e REJEITANDO A DENÚNCIA, na forma do art. 395, III do CPP e art. 4º, §16, II, da Lei 12.850/2013, única forma de se colocar um ponto final nesta equivocada e arbitrária acusação”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    II. Exercício da ação penal e justa causa



    O trancamento do exercício da ação penal somente se dá em hipótese excepcional, quando, sem necessidade de incursão probatória, é inequívoca a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, a presença de alguma causa extintiva da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal gravidade que impeça a compreensão da imputação e, portanto, a ampla defesa. 



    […]



    As condições para o exercício da ação têm natureza processual e não dizem respeito ao seu mérito. No exame da acusação, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada. 



    […]



    III. Colaboração premiada - meio de prova



    Como visto, para impedir processos temerários, precisa existir suporte probatório mínimo que demonstre a verossimilhança da acusação. 



    Nesse contexto, declarações isoladas de colaborador, cuja confiabilidade é fragilizada pelo desejo de obter vantagens, não permitem a deflagração da persecução penal. Com efeito, a colaboração premiada não pode ser sopesada como prova ou como indício; é técnica de investigação e meio de obtenção de prova. Sem sua confirmação por outros elementos extrínsecos, não constitui sinal razoável de que o delatado tenha praticado algum ilícito penal.



    [...]



    O art. 4º, § 16, II, da Lei 12.850/2013 encerrou eventuais debates sobre o tema, pois estabeleceu, expressamente, que o recebimento da denúncia não será proferido com fundamento apenas nas declarações do colaborador. 



    Pelo mesmo raciocínio, também é insuficiente que o elemento de confirmação da colaboração premiada seja outra colaboração premiada, ainda que ambas tenham conteúdo concordante, uma vez que, ausentes elementos extrínsecos de corroboração, ambas são desprovidas de natureza e valor probatório. 



    […]



    IV. Caso concreto



    É indispensável, para a concessão do habeas corpus, a ausência de dúvida razoável sobre a ilegalidade da decisão questionada. 



    […]



    No caso sob exame, diferentemente do que alegam os impetrantes, a denúncia não está lastreada, exclusivamente, nas declarações de agente colaborador, confirmadas, por sua vez, pelas palavras de outro delator, Renato Barbosa Rodrigues Pereira. 



    O suposto esquema de corrupção também está sinalizado por ‘elementos autônomos de prova’ (fl. 464). O Ministério Público demonstrou a estreita ligação e a cumplicidade entre o insurgente e Domício Mascarenhas, apontado pelo delator como a pessoa autorizada e credenciada pelo prefeito para realizar as tratativas ilícitas com o empresariado do setor rodoviário. O Parquet especifica que essa figura, de fato, existe e que Domício Mascarenhas, além de acompanhar o paciente por anos em sua trajetória política e ocupar vários cargos de evidente confiança, foi, nos anos de 2015 a 2016, Conselheiro de Administração da NITTRANS, com ingerência na consecução de atos destinados à facilitação das atividades das empresas de ônibus. 



    O órgão acusatório observou a existência de encontros dos réus com o empresariado do setor de transportes, tal qual narrado pelo colaborador, e a complexa teia de ligações entre Domício, o ora paciente, a esposa deste e diversos outros personagens, integrados nos quadros societários de empresas dos mais diversos setores. 



    A denúncia, ainda, delineia dados oficiais sobre pagamentos realizados pelo Município de Niterói em favor dos consórcios Transoceânico e Transnit e a situação de reembolso de gratuidade de passagens. Ademais, existe menção a mensagens telemáticas, relacionadas a questões de interesse das empresas de transporte. 



    Assim, a narrativa realizada por Marcelo Traça Gonçalves não parece ser quimérica ou estar completamente isolada de fatos que, inicialmente, poderiam confirmá-la (…).



    […]



    O interesse, quanto ao trancamento do exercício da ação penal, não é líquido e certo. O remédio heroico, a seu turno, não comporta incursão no conteúdo dos elementos assinalados na denúncia, para acertamento de fatos de alta indagação. Essa limitação decorre: a) do rito célere do writ, remédio de uso exclusivo da defesa, que não admite intervenção de terceiros, dilação probatória ou contraditório e b) da imprescindibilidade de prova pré-constituída da pretensa ilegalidade ou de abuso de poder, atentatórios a direito de locomoção. 



    Não é possível analisar o conteúdo dos depoimentos dos delatores e de conversas de aplicativos, averiguar a justificativa para os encontros do prefeito com empresários do transporte, cotejar os pagamentos realizados a título de reembolso de passagens gratuitas e a evolução das dívidas com as empresas do setor etc., para delimitar o quão comprometedores são os indícios apresentados pelo Ministério Público. 



    O acertamento sobre o direito afirmado pelo Ministério Público e a análise das versões defensivas e acusatória deve ocorrer no transcurso da ação penal, perante o juízo natural da causa, sob o contraditório judicial, e não em habeas corpus. Essa providência nem sequer é cabível na oportunidade do recebimento da denúncia. (…).



    […]



    Assim, em resumo: diversamente do que assinala da defesa, o recebimento da denúncia não está lastreado apenas em declarações de colaboradores e é inviável, em habeas corpus, debater as demais teses sobre a versão mais correta dos fatos sob apuração, o que demanda incursão probatória. 



    […].”



    10. Nessas condições, não vejo razão para o encerramento prematuro da persecução penal, tal como consignado no parecer do Ministério Público Federal:



    “[...]



    11. No caso específico dos autos, não há que se falar em ausência de justa causa para a persecução criminal, porquanto a inicial acusatória descreve, satisfatoriamente, a possível existência da ação criminosa perpetrada pelo recorrente e atende ao comando do art. 41 do Código de Processo Penal.



    12. A leitura da peça acusatória revela clara indicação de outros elementos de prova a corroborar a delação de Marcelo Traça, como a confirmação das acusações por outro delator, Renato Barbosa Rodrigues Pereira, sócio das empresas de publicidade Prole Consultoria em Marketing Ltda. e Prole Serviços de Propaganda Ltda., as quais firmaram diversos contratos com a Prefeitura de Niterói, consoante relatado no voto prolatado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (…)



    […]



    13. Destarte, contrariamente às afirmações das razões recursais, o recebimento da denúncia não está lastreado apenas em declarações de um delator, na medida em que descreve, com clareza e precisão, a possível existência dos crimes, trazendo elementos suficientes para a deflagração da persecução penal.



    14. Cumpre ressaltar que, o recorrente foi denunciado por incursão nos arts. 2º, § 2º, II e IV, da Lei nº 12.850/2013 e 317, do Código Penal, pelo menos por nove vezes, em continuidade delitiva. Foi apontado pelo Ministério Público Estadual a existência de um grave esquema delituoso organizado para a prática de crimes contra a Administração Pública, do qual faziam parte agentes políticos da cúpula dos Poderes Executivo e Legislativo do Estado, com o objetivo final de dilapidar o patrimônio estadual e desviar recursos públicos.



    15. Em suma, cotejando o tipo penal incriminador indicado na denúncia, com as condutas atribuíveis ao recorrente, verifica-se que a acusação atende aos requisitos legais do art. 41, do Código de Processo Penal, de forma suficiente para a deflagração da ação penal, bem como para o pleno exercício de sua defesa.



    16. Por fim, a falta de justa causa para a ação penal não prevalece quando se faz necessário o exame valorativo do conjunto fático ou probatório. No caso, o acolhimento das alegações apresentadas nas razões recursais requer um exame acurado do conjunto fático e, ainda, a ampla produção de provas, totalmente inviável, como é sabido, na via estreita do habeas corpus.



    […].” (Grifo acrescentado)



    11. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10) (HC 189.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)”. Ainda nessa linha, veja-se o HC 200.174-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. APONTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO ÀS DEMAIS ALEGAÇÕES. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas ausência de justa causa, inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade em relação ao paciente , do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    4. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.



    5. O acórdão impugnado não apreciou, quanto às demais alegações (suposta nulidade da utilização, como prova emprestada, de elementos produzidos em processo administrativo disciplinar antecedente, e pleiteada revogação da medida cautelar de afastamento da função pública), as pretensões formuladas pela parte agravante.



    6. É inadequado o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    7. Agravo interno desprovido.”



    12. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator